Tribunal: TJMT
Processo: 1008039-87.2017.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008039-87.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MANGACAI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 23.777.067/0001-32 (APELADO), RAYSSA GOMES CONCEICAO - CPF: 065.582.961-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE
APELAÇÃO – EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA – DECURSO DE MAIS DE 03 ANOS DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO RESERVADO PARA A MODALIDADE SEM QUE A CITAÇÃO TENHA OCORRIDO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consta que decorreu mais que os 03 anos reservado à prescrição material para a modalidade do título executado, sem que a citação tenha sido realizada, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, notadamente se não houve interrupção da prescrição por não ter ocorrido a citação no prazo descrito pelas regras específicas (arts. 204 e 802, CPC), providência, aliás, que compete ao credor nos prazos legais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara

Cuida-se a espécie de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Banco Bradesco S.A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta em desfavor de
Mangacai Comércio de Produtos Alimentícios LTDA. e Outro
, reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo, nos termos do 487, inciso II, e 921, § 5º, ambos do Código de Processo Civil (id. 2078891672).

Inconformado, o Apelante argui, em síntese, que o magistrado de origem incorreu em equívoco, porque o marco inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela prevista contratualmente, no caso, 01/10/2019.

Defende a necessidade de aproveitamento dos atos processuais com a conversão da execução em ação monitória ou cobrança, em atenção à economia e celeridade processual, máxime por não ter sido oportunizado emendar a inicial com o citado pleito de conversão.

Por isso, requer o provimento do recurso, para afastar a prescrição, com o prosseguimento do feito executório (id. 207891673).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O presente
Recurso de Apelação Cível
tem como objeto a sentença proferida na
Execução de Título Extrajudicial,
ajuizada pelo Recorrente, que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito.

Consta que a execução foi proposta pelo
Banco Bradesco S/A
, Recorrente, contra

Mangacai Comércio de Produtos Alimentícios LTDA. e Outro
, Recorrido,
no dia 24/10/2017
, em razão de inadimplência da Cédula de Crédito Bancária nº 0304076, no valor de R$ R$ 35.917,11 (Trinta e cinco mil, novecentos e dezessete reais e onze centavos), em 36 prestações mensais, cujo débito atualizado até a propositura da ação correspondia ao montante de R$ 53.864,69 (Cinquenta e três mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), )
, com vencimento da última parcela para 1/10/2019
(id.

207885974).

O despacho que ordenou a citação fora proferido em 11/07/2018 (id. 207885988), cujo mandado foi devolvido por não localização do Executado no endereço indicado (id. 207885998).

Em 05/07/2021, o Exequente, Recorrente, foi intimado da primeira tentativa infrutífera de localização do Executado, Recorrido (id. 207891659).

No dia 02/02/2023, o Exequente, Recorrente, foi intimado para se manifestar acerca da prescrição (id. 207891663), o que foi impugnado (id. 207891664).

Em 29/02/2024, sobreveio sentença que reconhece a prescrição
, com a extinção do feito, nos seguintes termos:

“(...) Vistos.

1. Trata-se de
Ação de Execução
, com as partes nominadas e qualificadas acima, com os fundamentos

dispostos no pedido inicial, visando o recebimento do crédito cedido em favor do executado.

2. Analisando os autos, verifico que a pretensão do banco, ora exequente, foi alcançada pelo instituto da

prescrição. Vejamos.

3. A Ação executiva foi proposta em 24.10.2017 e a decisão que determinou a citação do devedor proferida

em 11.07.2018.

4. Foram expedidos no curso da ação, diversos mandados para citação do devedor, todavia, todos restaram infrutíferos, não havendo citação até a presente data.

5. Foi concedido prazo para que o credor pudesse se manifestar sobre a ocorrência de prescrição, conforme

previsão do art. 487, parágrafo único, do CPC, ocasião em que alegou a inocorrência do instituto, argumentando que não foi desidioso na condução do processo.

Com efeito, a execução teve seu curso normal e não se vislumbrou qualquer morosidade por parte deste juízo, cujos despachos e diligências ocorreram dentro do prazo razoável de duração.

7.
In casu
, o prazo trienal da prescrição, deve ser contado da data do despacho que determinou a citação do executado, tendo, assim, alcançado a prescrição intercorrente em 11.07.2021.

8. Ou seja, dentro do prazo estabelecido em lei para a efetivação da citação, o credor não foi capaz de promover o ato.

9. Sobre o tema, tem decidido o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DA PRETENSÃO

EXECUTIVA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA - PRESCRIÇÃO DO TITULO EXECUTIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Não ocorrendo à citação, a falha do mecanismo judicial não é caso de interrupção do prazo prescricional, e sim de suspenção.

II – com base na Resolução n. 3.373/2006 do BACEN, o prazo prescricional é de 03 (três) anos, na forma do

art. 206, § 3º, inc. VIII, do Código Civil c/c art. 70, da Lei Uniforme de Genébra.

III – Tendo em vista que o processo foi distribuído em 10/12/2012, despachado em 08/01/2013 e sentenciado em 01/02/2019, passados mais de 06 anos sem a citação da parte executada, correta a sentença que reconheceu a existência de prescrição extrajudicial por ausência de citação válida. (N.U 0045161-10.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO DECLARADA -SERVIÇO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO

PRESCRICIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos

artigos 52 do Decreto-lei 413/69 e 70 do Decreto 57.663/66.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. (N.U 0004435-57.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA

MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 02/06/2020) – (GRIFEI).

10. É cediço, também, que violado o direito, nasce para o seu titular a pretensão, que se extingue pela prescrição (art. 189 do Código Civil).

11. Nesse contexto, o mesmo instituto legal estabelece as causas que interrompem a prescrição, sendo que uma vez interrompida, recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper (parágrafo único, do art. 202 do Código Civil).

12. Assim, uma vez que a cobrança da cédula prescreve em 03 (três) anos, à luz do que dispõe o art. 206, parágrafo 3º, inciso VIII do Código Civil, o lapso temporal para a pretensão autor findou-se, de modo que a prescrição há de ser reconhecida.

13. Em que pese a previsão legal para suspensão da execução, é certo que não deve ser admitida a eternização do processo. Assim, a ausência de citação do requerido, por prazo superior ao da exigibilidade do direito, importa na prescrição intercorrente.

14. Diante do exposto, declaro
PRESCRITA
a pretensão do exequente e RESOLVO o mérito, nos termos do art. 487, inciso II, e art. 921, § 5º, ambos do Código de Processo Civil e, por consequência,
JULGO EXTINTA
a presente execução. (...)” (id.

2078891672).

A controvérsia cinge-se em saber se é, ou não, caso de reconhecer a prescrição, autorizando assim a tramitação da execução lastreada em cédula de crédito bancária proposta pelo Recorrente.

Realça-se, a propósito, que não é caso de prescrição intercorrente, mas de prescrição do direito material, vale dizer, do exercício do direito de propor a ação.

O prazo da prescrição do direito material para a espécie de título objeto da execução em análise, que trata de título de cédula de crédito bancário, é de 03 anos, nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra - Decreto nº 57.663/66 e do art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, respectivamente,
in verbis
:

“Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.”

Em complemento, o artigo 206, § 3º, VIII, do Código Civil institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos, cujo prazo tem seu início a partir da data do vencimento do título, no caso,
em 01/10/2019
.

Neste sentido:

APELAÇÃO. Cédula de Crédito Bancário . Financiamento para aquisição de bem móvel. Pagamento de apenas uma parcela.
Cláusula de vencimento antecipado da dívida. Faculdade do credor. Termo Inicial da prescrição é a data do vencimento da última parcela
. Precedentes do C. STJ. RECURSO NÃO PROVIDO." (TJSP, Ap. nº 0017884-78.2012.8.26.0048, Rel. Flávio Cunha da Silva, DJe 04/09/2013, 38ª Câm. Direito Privado) (Destaquei)

Quanto a prescrição do direito material da pretensão executiva, o art. 802 do CPC dispõe que:

“NA EXECUÇÃO, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.”

Por sua vez, o

art. 240, §2º,

do CPC, rege:

“A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

Sendo assim, de acordo com a regra legal, cabe ao exequente, e não ao Poder Judiciário,
diligenciar no sentido de providenciar a citação no prazo descrito no art. 240 do novo CPC
,
caso contrário, não haverá a interrupção da prescrição

No caso em apreço,
da data do vencimento do título 01/10/2019 até a prolação da extinção impugnada 29/02/2024 (id. 142899448), sem que a citação tenha sido efetivada, já decorreram 4 anos e 6 meses, vale dizer, bem mais que os 3 anos reservados à prescrição material.

Importante frisar que
não houve a interrupção da prescrição
, porquanto
a citação não foi feita no prazo descrito pelas regras específicas (arts. 240 e 802, CPC)
.

Veja que a falta de citação do Executado dentro do prazo prescricional não se deu por culpa do Judiciário, mas em razão de inércia credor, que não adotou medidas eficientes para que a citação válida ocorresse no prazo apto a provocar a interrupção da prescrição.

Assim, como já decorreu mais que o prazo da prescrição material (03 anos) sem que a citação tenha ocorrido, é o caso de reconhecer a ocorrência da prejudicial de mérito, como fez a sentença recorrida
.

Nesse sentido, cita-se julgados deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO –
EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO
– DECURSO DO PRAZO TRIENAL RESERVADO AO
EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO
– CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Verificado que já decorreram mais do que os 03 anos reservado ao exercício da pretensão executiva de Cédula de Crédito Bancário sem que a citação tenha ocorrido, é de reconhecer a ocorrência da prescrição do direito material, máxime se a citação não se aperfeiçoou por culpa do credor, a quem compete providenciá-la no prazo determinado pela regra própria à espécie
.

(N.U 0021710-24.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEMORA NA CITAÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA NO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Registra-se que é de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

2. A efetivação da citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide e o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso, incidindo a parte final do §2º do art. 240 do CC. (N.U 0013319-27.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 14/04/2024) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6.

2.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

3.

O reconhecimento da prescrição direta prescinde de prévia intimação da parte exequente, devendo ser declarado de ofício pelo Magistrado.

4.

Recurso conhecido e desprovido. (N.U 0000301-97.2015.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO -

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CITAÇÃO DO DEVEDOR – AUSENCIA – PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA
REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Embora ação tenha sido proposta dentro do prazo prescricional, e, em que pese o feito não tenha permanecido paralisado, haja vista que a parte credora formulou pedido para localização da parte devedora, e nem por demora do imputável ao judiciário, a parte a autora não foi citada.

Como não houve a citação da parte devedora, não ocorreu a interrupção, conforme prescreve do art. 240, §2º, do CPC. (N.U 1027126-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024)

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo
Banco Bradesco S/A.
, com a manutenção da extinção da ação, que reconheceu a ocorrência da prescrição material.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024